Tribunal: STJ
Processo: 0701390-68.2021.8.05.0274
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3150291 - BA(2026/0010850-6)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: VITOR SANTANA SILVA DE CASTRO
ADVOGADOS
: HÉLIO ALMEIDA SANTOS JÚNIOR - BA029375
LUCAS DA CUNHA CARVALHO - BA039517
FLORISVALDO DE JESUS SILVA - BA059066
MANUELA OLIVEIRA MEIRA - BA077287
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA
DO
§ 1o, DO
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182
ART. 1.021,
CPC/15.
DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. A falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada enseja o não conhecimento do agravo regimental, nos termos
do
§ 1o, do
e do óbice contido na
art. 1.021,
CPC/15
Súmula 182/STJ,
aplicável por analogia.
2. Não são suficientes meras alegações genéricas sobre as razões que
levaram à inadmissão do agravo, tampouco o ataque tardio ao seu
conteúdo, ou a insistência no mérito da controvérsia.
3. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA56064055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:27:44
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: b28dff84-d52b-409b-86a2-105bb0910540

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3150291 - BA(2026/0010850-6)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: VITOR SANTANA SILVA DE CASTRO
ADVOGADOS
: HÉLIO ALMEIDA SANTOS JÚNIOR - BA029375
LUCAS DA CUNHA CARVALHO - BA039517
FLORISVALDO DE JESUS SILVA - BA059066
MANUELA OLIVEIRA MEIRA - BA077287
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA
DO
§ 1o, DO
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182
ART. 1.021,
CPC/15.
DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. A falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada enseja o não conhecimento do agravo regimental, nos termos
do
§ 1o, do
e do óbice contido na
art. 1.021,
CPC/15
Súmula 182/STJ,
aplicável por analogia.
2. Não são suficientes meras alegações genéricas sobre as razões que
levaram à inadmissão do agravo, tampouco o ataque tardio ao seu
conteúdo, ou a insistência no mérito da controvérsia.
3. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental interposto por VITOR SANTANA SILVA DE
CASTRO, contra decisão monocrática da minha lavra, que não conheceu do agravo em
recurso especial, com fundamento na incidência das Súmula n. 7 e
(e-STJ fls.
182/STJ
).
190/165
Nas razões do regimental, alega desnecessidade de revolvimento fático-
probatório, por se tratar de revaloração jurídica de fatos incontroversos, afirmando que a
abordagem ocorreu exclusivamente em razão dos “vidros escuros” e do “bairro
específico”. Alega, assim, inaplicabilidade da
(fls.
).
Súmula 7/STJ
699/700
Aponta ausência de fundada suspeita e violação aos arts. 240 e 244 do CPP,
argumentando que a motivação foi meramente
(película) e
estética/administrativa
genérica quanto à localidade, citando que a abordagem foi “de rotina”, segundo o SD/PM
Documento eletrônico VDA56064388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:29:22
Código de Controle do Documento: 01436ab8-9b28-4669-8432-522d7c4de322

Tércio Ricardo Dutra de Brito (fls. 616) (fls.
). Sustenta a ilicitude das provas
700/701
por derivação (art. 157, § 1o, do CPP) e pleiteia a absolvição (fls. 701).
Requer, ao final, o provimento do regimental.
É o relatório.

VOTO
O agravo regimental não merece acolhida.
A pretensão recursal não impugnou especificamente os fundamentos da
decisão agravada quanto à incidência da
ausência de afronta a
Súmula 7/STJ,
, esbarrando no óbice da Súmula 182
dispositivo legal e deficiência de cotejo analítico
desta Corte Superior, porquanto limitou-se o agravante a tecer considerações genéricas
sobre a não incidência da Súmula 7 do STJ.
Como tem reiteradamente decidido esta Corte, os recursos devem impugnar,
de maneira específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão contra a qual se
insurgem, sob pena de vê-los mantidos.
Não são suficientes meras alegações genéricas sobre as razões que levaram à
inadmissão do agravo, tampouco o ataque tardio ao seu conteúdo, ou a insistência no
mérito da controvérsia.
Vale pontuar que o
§ 1o, do
determina que, na petição de
art. 1.021,
CPC/15
agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão
agravada, o que, como visto, não foi observado no presente caso. Nesses casos, é
inafastável a incidência da Súmula 182 deste Superior Tribunal, segundo a qual É
inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
.
fundamentos da decisão agravada
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É como voto.

Documento eletrônico VDA56064388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:29:22
Código de Controle do Documento: 01436ab8-9b28-4669-8432-522d7c4de322

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0010850-6
AREsp 3.150.291 /
BA
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 07013906820218050274 7013906820218050274
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: VITOR SANTANA SILVA DE CASTRO
ADVOGADOS
: HÉLIO ALMEIDA SANTOS JÚNIOR - BA029375
LUCAS DA CUNHA CARVALHO - BA039517
FLORISVALDO DE JESUS SILVA - BA059066
ADVOGADA
: MANUELA OLIVEIRA MEIRA - BA077287
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: VITOR SANTANA SILVA DE CASTRO
ADVOGADOS
: HÉLIO ALMEIDA SANTOS JÚNIOR - BA029375
LUCAS DA CUNHA CARVALHO - BA039517
FLORISVALDO DE JESUS SILVA - BA059066
ADVOGADA
: MANUELA OLIVEIRA MEIRA - BA077287
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542641155584470458230@
2026/0010850-6 - AREsp 3150291 Petição : 2026/0029556-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55899353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 15/04/2026 11:19:08
Código de Controle do Documento: 8F24B36A-AF0F-40D8-A182-95EBA9B0EC86